Tribunal: STF
Processo: ARE 1478687
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADOS Nº 282 E Nº 356 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PATRIMÔNIO HISTÓRICO-CULTURAL. EDIFICAÇÃO TOMBADA. RESTAURAÇÃO. RESPONSABILIDADE. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - RESTAURAÇÃO EM EDIFICAÇÃO TOMBADA - ARTS. 23, III e IV, 30, VIII, 216, § 1º, da CF - ASTREITES. Nos termos dos arts. 23, III e IV, 30, VIII, 216, § 1º, da CF, o Município está obrigado a ‘promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local’ impedindo a destruição e descaracterização. Deve a Administração Pública adotar medidas assecuratórias, em situações excepcionais, para garantir a completa restauração da edificação tombada. Na fixação da aludida multa, o juiz deve ater-se aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a não configurar um ônus excessivo que ameace a equidade que deve estar presente nas decisões judiciais.“ (e-doc. 12, p. 1). 



    2. Não foram opostos embargos de declaração.



    3. No recurso extraordinário interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o recorrente afirma violados os arts. 18, “caput”, 23, inc. III, 30, incs. I e IX, 37, “caput”, e 165, “caput”, Constituição da República.



    3.1. Pede “o conhecimento e provimento do presente recurso extraordinário para que seja reformado o r. Acórdão recorrido, por violação aos artigos 23, III c/c art. 30, IX, art. 165, caput, c/c art. 18, caput e 37, caput, da CRFB/88 e infringência aos Princípios da Autonomia Federativa e da Eficiência, para julgar improcedente a Ação Civil Pública, em razão de a responsabilidade pleiteada pelo Parquet não ser do Município, mas sim da União e de suas Entidades” (e-doc. 18, p. 12).



    4. O Tribunal de origem entendeu pela inadmissibilidade do recurso extraordinário pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência dos enunciados nº 279, nº 282 e nº 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal:



    “(...) na situação dos autos, eventual violação à CR não seria direta, como exige a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), mas por via reflexa, por demandar norma de ordem infraconstitucional que teria de ser primeiramente agredida, para que se chegasse à vulneração do Texto Constitucional, assim como os próprios recorrentes demonstraram, tratando do mesmo tema à luz do direito federal, no recurso especial simultaneamente interposto. 



    Demais disso, a questão remete, ainda, o julgador ao exame de elementos fáticos dos autos, o que inviabiliza, uma vez mais, o acesso à instância superior, nos termos da orientação do Enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    Quanto à alegada ofensa aos artigos 37, caput, 165, caput, c/c 18, caput, da CR, o recurso não merece prosseguir, por carecer do prequestionamento, requisito indispensável de admissibilidade, uma vez que, na decisão objurgada, não se examinou a matéria sob o enfoque dos dispositivos constitucionais apontado como ofendidos, não havendo a parte recorrente sequer se utilizado dos meios adequados à provocação da Turma Julgadora sobre o tema, o que atrai a incidência do óbice inserido nos Enunciados nºs 282 e 356 da Súmula do STF.” (e-doc. 20, p. 2, grifos nossos).



    5. O agravante argumenta que “todos os requisitos para afastamento do enunciado n.º 279 da Súmula do STF. O Município de Diamantina requer, à luz das normas constitucionais, o conhecimento e o provimento do presente Agravo em Recurso Extraordinário, porquanto demonstrada a não incidência do enunciado n.º 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, para que, reformando-se a r. decisão Agravada, seja dado provimento ao apelo extraordinário interposto com objetivo de determinar à União que proceda a restauração e conservação do imóvel tombado. Consequentemente, pugna seja afastada a condenação anteriormente imposta ao ente municipal” (e-doc. 24, p. 10-11).



    5.1. Sustenta que, “quanto eventual óbice dos enunciados nºs 282 e 356 da Súmula do STF, urge ressaltar que a matéria restou expressamente decidida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, notadamente os artigos 23, inciso III, e 30, incisos I e IX c/c os caputs dos artigos 165, 18 e 37, todos da CRFB/1988” (e-doc. 24, p. 13).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. De início, observa-se que os arts. 18, “caput”, 37, “caput”, e 165 “caput”, da CRFB, indicados, como violados, nas razões do recurso extraordinário, não foram objeto de prequestionamento, não constaram, como fundamentos de decidir, e possíveis embargos de declaração não foram opostos com a finalidade de buscar a manifestação do colegiado de origem sobre essa matéria, agora versada no recurso extraordinário (e-doc. 77). Incidem, nesse ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 da súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo:  



E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”  



E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”



    8. Ademais, é inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pelo Tribunal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável. Extraio, ainda, do voto condutor do acórdão recorrido, trecho que ressalta os aspectos fático-probatórios e da legislação infraconstitucional que conduziram aquele julgamento, os quais, como dito, são insuscetíveis de revolvimento na seara extraordinária:



    “(...) não há que se falar em responsabilidade da União pelo custeio das obras de reparação, nos termos do art. 19 do Decreto-Lei n.º 25/1937, pois as intervenções emergenciais foram realizadas pelo IPHAN e não há prova de que o Município, proprietário e responsável constitucional pela proteção e preservação do imóvel (arts. 23, III e IV, 30, IX, CF) não dispõe de recursos financeiros para tanto. 



    (...)



    Compulsando os autos verifica-se que em 16.09.2003 o IPHAN constatou o péssimo estado de conservação e a necessidade de restauração do bem tombado, conforme fls. 19/23 e, em 18.02.2004, comunicou que estava executando obras emergenciais a fim de evitar sua ruína e que o Município, ora apelante estava elaborando o projeto de ‘recuperação integral do sobrado com detalhamento de sua futura utilização’ fl. 39. 



    A aprovação do projeto de restauração apresentado pelo Município se deu em 02.01.2006, conforme comprova a fl. 78. 



    Notificada em várias oportunidades para executar as obras, conforme fls. 02, a municipalidade alegou em todas as ocasiões falta de recursos. 



    O IPHAN, em 12.12.2014, após vistoria, informou que, em 2012, o imóvel foi incluído no programa federal PAC2PACH, com alocação de R$ 1.350.000,00 para a contratação de projeto arquitetônico completo e da obra de restauração. Informou, também, que foi assinado Termo de Compromisso com o Município para realização de licitação para elaboração dos projetos (incluindo instalações prediais). 



    O conjunto probatório comprova que as medidas emergenciais para garantir a solidez do bem, entre os anos de 2003 e 2004, foram executadas pelo IPHAN, contudo, desde 2003, o apelado apontou para a necessidade de obras de restauração completa do bem.



    O art. 30, IX, da CF prevê que compete ao Município ‘promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local’. 



    Além disso, os arts. 23, III e IV, 30, VIII, 216, § 1º, da Constituição Federal, além de incumbir o Estado lato sensu da proteção dos bens de valor histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico, impedindo a destruição e descaracterização, obriga especificamente o Município a ‘promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local.’ 



    (...)



    A alegação de falta de recursos financeiros, normalmente destituída de comprovação objetiva, não é hábil a afastar o dever de conservação e manutenção de bem tombado. Por fim, em sentença, foi estipulada pena de multa diária multa diária no importe de R$1.000,00 (mil reais) limitada à R$100.000,00 (cem mil) para a hipótese de descumprimento da obrigação.” (e-doc. 12, p. 6-9, grifos nossos).



     9. Nesse liame, para aferir qualquer divergência quanto ao acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos à baila no apelo extremo, seria necessário o revolvimento dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável, Decreto-Lei nº 25, de 1937, o que é inviável no campo extraordinário, havendo incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    9.1. Nessa linha, ressalto os seguintes precedentes jurisprudenciais deste Pretório Excelso:



    “EMENTA: Segundo agravo regimental em recurso extraordinário. Administrativo. Tombamento de imóvel urbano. Descaracterização do conjunto arquitetônico. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 1. Como se sabe, não se presta o recurso extraordinário para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal. 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (RE nº 1.352.576-AgR-segundo/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 23/05/2022, p. 20/06/2022).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL. TOMBAMENTO. ARIBUIÇÕES DO IEPHA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.343.625-ED-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 11/11/2021, p. 03/12/2021).



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMÓVEL. VALOR HISTÓRICO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º, 24 E 30 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ART. 216 DA LEI MAIOR. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. ”



    (ARE nº 1.248.422-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 22/05/2020, p. 08/06/2020).



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    12. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem fixação/majoração da verba honorária, tendo em vista tratar-se de ação civil pública, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator